Tribunal: TJPA
Processo: 0815196-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815196-14.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CREMILDA PENANTE NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815196-14.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

APELADA: MARIA CREMILDA PENANTE NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PROVA DA DEPENDÊNCIA PRESUMIDA E COISA JULGADA. DATA DO ÓBITO COMO MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora, condenando o réu ao pagamento das parcelas retroativas entre a data do óbito do segurado (18/04/2017) e o ajuizamento da ação mandamental (19/11/2018), com incidência de correção monetária e juros de mora. O apelante sustenta a ausência de comprovação da constância da relação conjugal à época do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito da autora à pensão por morte diante da alegação de ausência de comprovação da convivência marital à data do óbito; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício e das parcelas retroativas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão sobre a existência da relação conjugal e o direito à pensão não pode ser reaberta no presente recurso, em virtude da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança nº 0871896-49.2018.8.14.0301, que reconheceu o direito da autora à pensão por morte do ex-segurado.

Conforme a Súmula 340 do STJ, a legislação aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito, sendo no caso a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que presume a dependência econômica da viúva.

O requerimento administrativo foi protocolado em 31/05/2017, menos de 50 dias após o óbito (18/04/2017), respeitando o prazo legal de 90 dias para que o benefício retroaja à data do falecimento, nos termos do art. 25, I, da LC/PA nº 039/2002.

Precedente do STJ (REsp 1660764/PR) reforça que, observado o prazo legal, o termo inicial da pensão por morte é a data do óbito do segurado, assegurando o direito às parcelas retroativas desde então.

Correta a sentença ao fixar a incidência de juros e correção monetária conforme parâmetros legais e jurisprudenciais (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, IPCA-E e SELIC, conforme Tema 810 do STF e EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito à pensão por morte, uma vez transitado em julgado em mandado de segurança, impede sua rediscussão em sede de apelação cível.

Observado o prazo legal para requerimento administrativo, o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do óbito do segurado.

A dependência econômica da viúva é presumida, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Dispositivos relevantes citados
: LC/PA nº 039/2002, arts. 6º, I e §5º, 25 e 25-A; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 8.213/1991, arts. 74 e 76; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1660764/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto,
ESTE JUÍZO

JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para condenar o réu Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/PA ao pagamento das parcelas retroativas à título de pensão por morte,
do período compreendido entre a data do óbito do ex-segurado (18/04/2017) e o ajuizamento da ação mandamental (19/11/2018)
,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, de acordo com o artigo 487, I, do CPC.

Sobre os retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09),
a partir do óbito do ex-segurado
(art. 74, inciso I, da Lei Federal nº 8.213/91); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Condena-se a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da demandante, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Sem custas para o IGEPPS/PA, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o apelante recorre argumentando, em razões recursais (ID 20908262 – fls. 1/12):

1)

Preliminarmente, seja conferido efeito suspensivo decisão ora apelada, em razão de risco de dano grave e de difícil reparação.

2)

A inexistência de direito à pensão previdenciária, ante a ausência de provas da constância do casamento por ocasião do óbito, em obediência à LCE nº 039/2002.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença apresentadas em ID 20908263 – fls. 1/10.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso e, em reexame necessário opinou no sentido de que o pagamento seja feito a partir da data do requerimento administrativo (ID 24891729 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A questão posta em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido contido na exordial conforme acima descrito.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 18 de abril de 2017, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I –
o cônjuge, a companheira ou companheiro
, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

O apelante, em razões de recurso, aponta que inexiste direito à pensão previdenciária, ante a ausência de comprovação da convivência marital com o ex-segurado no momento de seu óbito.

Entretanto, referida alegação não pode ser mais objeto de discussão no presente recurso, em respeito ao princípio da coisa julgada, eis que o fundo de direito já fora reconhecido em autos de Mandado de Segurança nº 0871896-49.2018.8.14.0301, transitado em julgado em 17 de dezembro de 2021 (ID 20908240 – fls. 2).

A Lei Previdenciária Estadual assim se manifesta sobre o termo inicial para pagamento do benefício pleiteado.

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

I - do óbito, quando requerida em até noventa dias; (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020).

Se verifica nos autos que o óbito do instituidor do benefício ocorreu em 18 de abril de 2017 e o requerimento administrativo foi protocolado em 31 de maio de 2017, portanto, em menos de 50 dias após o falecimento, devendo o pagamento do benefício deveria retroagir à data do óbito do segurado, portanto correta a decisão de primeiro grau quanto à data de início do benefício.

Sobre o assunto, a decisão do STJ.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPCP/2015 NÃO CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA A MENOR. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO. REQUERIMENTO APÓS TRINTA DIAS CONTADOS DO FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. ARTS. 74 E 76 DA LEI 8.213/1991.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que, "de acordo com o artigo 74 da Lei nº 8.213/91, a pensão por morte é devida a contar do óbito do segurado, quando requerida até 30 dias depois desse (inciso I, em sua redação anterior à Lei nº. 13.183/2015, aplicável ao caso, pois era a lei vigente à data do óbito, consoante Súmula 340 do STJ), ou do requerimento administrativo, quando requerida após referido prazo (inciso II). Ocorre que, consoante entendimento predominante, o prazo previsto no supramencionado inciso II do artigo 74 da Lei nº 8.213/91 é prescricional e, portanto, não corre contra os absolutamente incapazes, a teor do artigo 198, inciso I, do Código Civil e artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, como é o caso dos autos, já que o autor, nascido em 29/12/2004 (evento 1, CERTNASC4), é menor impúbere (...) Dessa forma, o benefício terá como termo inicial a data de nascimento do autor".

3. Verifica-se que o entendimento exarado no acórdão recorrido diverge da orientação do STJ, segundo a qual, para fins de concessão de benefício previdenciário, contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado e não do nascimento do beneficiário.

4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1660764 / PR -RECURSO ESPECIAL 2017/0057606-3 – Julg. 18/04/2017 - Publicação 02/05/2017).

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação e, em reexame necessário, mantenho íntegra a sentença proferida na origem, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025